Tribunal: STF
Processo: HC 63629
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-28
Data de publicação: 1986-02-28

Ementa:
HABEAS-CORPUS. USO DE NOME FALSO, PARA SUBTERFUGIR-SE DA PRESCRIÇÃO
PENAL. SE NA DENUNCIA CONSTAVA NOME FALSAMENTE  DECLINADO NA
POLICIA,E COMO TAL O RÉU NÃO FOI ENCONTRADO,CORRETA A DECRETAÇÃO DA
REVELIA, APÓS A CITAÇÃO EDITALICIA. NÃO PODE O RÉU ALEGAR PREJUIZO A
SUA DEFESA,SE A IDENTIDADE QUE DECLINOU NA POLICIA E FICTICIA
ESCONDENDO A VERDADEIRA, JA BASTANTE CONHECIDA EM VIRTUDE DE VARIAS
CONDENAÇÕES E ATÉ FUGA DE PRESIDIO.
PEDIDO INDEFERIDO.